Tribunal: TJMT
Processo: 1038769-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038769-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 719.138.072-15 (AGRAVANTE), EMILLY MARIANA TORRES FERREIRA - CPF: 060.788.591-29 (AGRAVADO), SAMANTHA SCHLINDWEIN DA VEIGA - CPF: 040.987.090-07 (ADVOGADO), SIRLENE MARIA TORRES - CPF: 968.659.621-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CARACTERIZADO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu pedido de tutela de urgência na Ação de Reintegração de Posse e determinou a desocupação do imóvel, sob pena de multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) verificar se há nulidade da decisão por ofensa ao contraditório e ampla defesa ou, ainda, por falta de fundamentação; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em Ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório, em sede de tutela de urgência, é diferido, sendo possível o deferimento da medida sem a oitiva prévia da parte contrária, nos termos do art. 300 do CPC

4. A decisão agravada apresenta fundamentação adequada, com exame dos requisitos da tutela provisória e dos elementos de prova constantes dos autos, não havendo nulidade por falta de motivação.

5. A tutela de urgência nas Ações possessórias exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, além dos requisitos específicos do artigo 561.

6. No caso, a parte autora demonstrou posse anterior sobre o imóvel e a ocorrência de esbulho, com ingresso posterior da parte adversa sem autorização.

7. Nas ações possessórias discute-se exclusivamente a posse, e não o domínio do bem. A alegação de titularidade do imóvel não é suficiente, por si só, para afastar a proteção possessória conferida a quem demonstra os requisitos legais.

8. Matérias não submetidas à apreciação do Juiz singular não podem ser analisadas diretamente por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência pode ser concedida sem a prévia oitiva da parte contrária, sendo o contraditório diferido para momento posterior. 2. A fundamentação sucinta, mas suficiente, que examina os requisitos legais da medida pleiteada, não caracteriza nulidade da decisão. 3. Em ação possessória, a posse anterior e o esbulho devidamente comprovados legitimam a concessão da tutela de urgência, independentemente da discussão sobre o domínio do bem.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1691642/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 12.09.2022, DJe 15.09.2022.
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1272135/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 16.10.2023, DJe 20.10.2023.
TJMT, AI 10347289620258110000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2025, DJe 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Antônia Fernandes dos Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1005987-08.2025.8.11.0045, ajuizada por
E. M. T. F.
, representada por sua genitora
Sirlene Maria Torres
.

O Julgador singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a Recorrente desocupe o imóvel localizado na Rua Pinheiro, no 80-S, LT 21, QD 19, Bairro Jardim das Primaveras, Lucas do Rio Verde/MT, Matrícula no 3.551 do Cartório de Registro de Imóveis local, no prazo de até 5 (cinco) dias contados da intimação da decisão.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade da decisão por ofensa ao contraditório, ampla defesa e falta de fundamentação.

No mérito, alega que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não foram comprovados, uma vez que a Recorrida não comprovou a posse sobre o bem.

Defende ser a proprietária do imóvel, com título emitido pelo Município em 2017, cujo registro está em processamento.

Assegura que jamais perdeu a posse indireta do bem, e que reassumiu a posse direta apenas após o falecimento de ocupantes precários e diante do abandono do imóvel.

Aduz que a Agravada é parte ilegítima para figurar no polo ativo da Ação.

Requer o provimento do Recurso e a declaração da nulidade da decisão, com o retorno dos autos à origem para renovação da intimação ou reabertura da instrução processual.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de cassar a liminar de reintegração de posse e manter a Agravante na posse do bem.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 326605886).

Contraminuta juntada no Id. 335297396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maria Antônia Fernandes dos Santos
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que deferiu a tutela de urgência formulada nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
E. M. T. F.
, representada por sua genitora
Sirlene Maria Torres
.

Na petição inicial, a Recorrida afirmou ser legítima possuidora do imóvel localizado na Rua Pinheiro, número 80-S, LT 21, QD 19, Bairro Jardim das Primaveras, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, Matrícula n. 3.551, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

Relatou que seu genitor, Maurino Soares Ferreira, adquiriu o imóvel em 21/09/2015, mediante Contrato Particular de Compra e Venda celebrado com Paulo Bonetti e que pai exerceu a posse do bem desde a aquisição até seu falecimento, ocorrido em 09/02/2025.

Asseverou que, após o falecimento de seu genitor, passou a exercer a posse do imóvel na condição de única herdeira, conforme acordo de partilha de bens sobre Espólio celebrado com a viúva de seu pai, Maria Aparecida Oliveira de Deus Ferreira, em 25/04/2025.

Alegou que, após a assinatura do acordo, iniciou reformas no imóvel com a finalidade de disponibilizá-lo para locação.

Narrou que a Recorrente invadiu o imóvel no início de junho de 2025, e se recusou a desocupar o bem, tendo inclusive informado que colocou o terreno como garantia em financiamento.

Diante desses fatos, requereu a concessão de tutela de urgência e a reintegração imediata da posse.

Após a audiência de justificação prévia, o Juiz singular deferiu a antecipação da tutela e determinou que a Recorrente desocupasse o imóvel no prazo de até 5 (cinco) dias contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com autorização de arrombamento e reforço policial.

Neste ponto, reside o inconformismo da Recorrente.

Preliminarmente, a Agravante sustenta que a decisão agravada é nula por ter sido proferida sem o pleno exercício do direito de defesa.

O argumento não prospera.

As tutelas de urgência podem ser concedidas sem a prévia oitiva da parte contrária, sem que isso configure violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da vedação à decisão surpresa.

Nesse sentido:

(...) Tratando-se de tutela provisória de urgência, o contraditório é diferido, não havendo falar em violação do contraditório ou ampla defesa neste momento processual. (STJ - AgInt no AREsp: 1691642 SP 2020/0088835-4, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022).

O contraditório, nesse contexto, é diferido, ou seja, será oportunizado em momento posterior ao deferimento da medida liminar, mediante a apresentação de contestação e eventual produção de provas pela parte contrária, nos termos do devido processo legal.

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão por falta de contraditório, motivo pelo qual rejeito o pedido de nulidade.

No que se refere ao pleito de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, não se verifica qualquer vício que justifique essa providência nesta fase processual.

A audiência de justificação prévia, prevista no art. 562 do Código de Processo Civil, foi regularmente realizada e permitiu a análise inicial da posse e do alegado esbulho. Embora essa audiência não afaste a necessidade de instrução probatória no curso da demanda, ela é suficiente para amparar, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela de urgência, conforme autorizado pelos arts. 300 e 561 do CPC.

Assim, não há nulidade processual a ser reconhecida para o retorno dos autos à instância de origem neste momento.

A Agravante alega, ainda, que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, pois teria se baseado em declarações unilaterais, fotografias genéricas e instrumento particular de partilha destituído de validade jurídica.

De igual forma, o argumento não prospera.

Da leitura da decisão agravada, verifica-se que o Julgador singular enfrentou os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência nas Ações possessórias, analisou de forma pormenorizada a posse anterior, o esbulho praticado pela Recorrente e a data do esbulho.

Não se pode confundir decisão divergente aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação sucinta com falta de fundamentos. Ademais, não caracteriza negativa de prestação jurisdicional se o Juiz motiva adequadamente a decisão apenas não no sentido pretendido pela parte.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
.
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1272135 SP 2018/0074662-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, J. 16/10/2023, T4 - Quarta Turma, DJe 20/10/2023).

Dessa forma, não há falta de fundamentação que justifique a nulidade da decisão agravada.

Além disso, a Agravante defende a ilegitimidade ativa da Recorrida e a nulidade do instrumento particular de partilha celebrado entre a Recorrida e a viúva, sob o argumento de que o documento foi elaborado sem observância das formalidades legais de inventário e partilha e sobre bem que não integrava o acervo hereditário do falecido.

No entanto, essas questões não foram submetidas ao Juiz de origem, de modo que não podem ser apreciadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Assim, as teses relacionadas à ilegitimidade ativa da Recorrida e à nulidade do instrumento particular de partilha não podem ser conhecidas nesta sede recursal.

No que se refere ao mérito do Recurso, a Recorrente alega que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não foram comprovados, uma vez que a Recorrida não comprovou a posse sobre o bem.

Defende ser legítima proprietária do imóvel, com título emitido pelo Município em 2017, cujo registro está em processamento.

Sustenta que a origem de sua posse remonta ao ano de 2011 e que, a partir de 2017, já titular formal do domínio, manteve acordo verbal com o senhor Paulo Bonetti, permitindo-lhe a ocupação temporária.

Assevera que, posteriormente, o imóvel foi ocupado por Maurino Ferreira (genitor da Recorrida) e sua esposa, sem qualquer contrato ou anuência formal, permanecendo assim até o falecimento deste, em fevereiro de 2025.

Alega que, após a morte de Maurino Ferreira, o imóvel permaneceu desocupado e em evidente estado de abandono e que, em razão disso e do risco de depredação, retomou pacificamente a posse do imóvel.

Sabe-se que a tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nas Ações possessórias, especificamente, incumbe ao Autor provar, nos termos do artigo 561 do mesmo diploma, a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data da turbação ou do esbulho e, conforme o caso, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Esses requisitos são cumulativos e essenciais à proteção possessória, de modo que a ausência de qualquer um deles inviabiliza o acolhimento da pretensão.

Além disso, é importante esclarecer que, nas Ações possessórias, se discute exclusivamente a posse, e não o domínio do bem.

A propósito, essa é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
tratando-se de tutela provisória de urgência, o contraditório é diferido, não havendo falar em violação do contraditório ou ampla defesa neste momento processual.
(STJ - AgInt no AREsp: 1691642/SP, j. 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, DJe 15/09/2022).

No caso, os elementos constantes dos autos demonstram, ao menos nesta fase, o exercício da posse anterior pela Recorrida.

A documentação juntada evidencia que o senhor Maurino Soares Ferreira adquiriu o imóvel em setembro de 2015 mediante Contrato Particular de Compra e Venda celebrado com Paulo Bonetti e manteve posse ininterrupta sobre o bem até seu falecimento em fevereiro de 2025, período que ultrapassa dez anos.

Além disso, a partir do acordo de partilha celebrado em 25/04/2025, a Recorrida passou a exercer a posse direta do bem, promovendo reforma com o objetivo de disponibilizá-lo para locação, conforme os depoimentos das testemunhas.

De igual forma, ficou demonstrado o esbulho possessório praticado pela Recorrente.

Apesar de a Recorrente afirmar que o imóvel estava abandonado, esse argumento, por ora, não ficou comprovado.

Conforme se extrai dos depoimentos, a Recorrente ingressou no imóvel em junho de 2025, ou seja, após o início das reformas promovidas pela Recorrida, o que afasta a tese de posse preexistente por parte da Recorrente.

Ademais, ainda que se aceite a existência de eventual título de propriedade em favor da Agravante, não há demonstração, nesta fase, de que a Recorrente exercia posse atual sobre o bem ou de que tenha sido privada injustamente da posse, circunstâncias essenciais à proteção possessória em seu favor.

Conforme já mencionado, nas Ações possessórias discute exclusivamente a posse, e não o domínio do bem.

Dessa forma, a alegação de titularidade do imóvel não é suficiente para afastar a proteção possessória conferida à Recorrida, caso demonstrados os requisitos legais.

Portanto, ao menos em cognição sumária, restou demonstrado o esbulho possessório praticado pela Agravante, configurado pela privação total da posse exercida pela Recorrida.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da necessidade de recomposição imediata da posse para a parte que a exercia de forma legítima, evitando-se a consolidação de situação fática contrária ao direito e assegurando-se a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto, verifica-se que os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência foram demonstrados, motivo pelo qual se impõe a manutenção da decisão agravada.

A propósito, confira-se o julgado desta Câmara:

4. Em se tratando de ação possessória, além dos requisitos gerais da tutela de urgência, é necessária a demonstração dos requisitos específicos previstos no art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e o esbulho possessório. 5. A mera comprovação da propriedade do bem, mediante apresentação de nota fiscal, não é suficiente para justificar a reintegração de posse, sendo necessária a demonstração inequívoca da posse anterior e do esbulho possessório. (...) (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10347289620258110000, Relator.: Marcio Aparecido Guedes, j. 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, DJe 24/11/2025).

Por fim, não há que se falar em desproporcionalidade na fixação das astreintes, sobretudo porque o Juiz singular detém competência legal para estipular multa cominatória com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação e garantir a efetividade da decisão judicial.

No caso, a multa fixada observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se mostra excessiva ou desmedida diante da natureza da ordem judicial e da resistência ao seu cumprimento.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026